Tribunal: TJDFT
Processo: 0722321-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722321-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FATIMA MACIEL BARBOZA D E S P A C H O Pela petição de ID no 48615697, a parte agravada/embargada noticia que "o juiz de [sic] impediu o prosseguimento do cumprimento de sentença sob o fundamento de que as comunicações oficiais são realizadas diretamente entre os Juízos", requerendo providências. Considerando que esta egrégia 4a Turma Cível já julgou o agravo de instrumento e os embargos de declaração respectivamente interpostos, bem como já houve interposição de recursos especial e extraordinário pelo agravante/embargante, encaminhem-se os autos à douta Presidência, a quem cabe decidir o mencionado incidente, consoante o art. 43, inciso XI, alínea "c", do Regimento Interno. Brasília, DF, em 17 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator